Tribunal: TCU
Processo: 001.276/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3101/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.276/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Pires Lucas (XXX.041.461-XX); Barbara Boretti Galizoni (XXX.971.288-XX); Betiza de Oliveira Cardoso Matheus (XXX.897.588-XX); Carolina Vedana Pasquetti (XXX.899.311-XX); Caroline Queiroz Mendes Martins (XXX.899.011-XX); Giovana Lirio Nascimento Silva (XXX.840.687-XX); Livia Carolina de Abreu Ribeiro (XXX.895.516-XX); Luana de Castro Oliveira (XXX.391.711-XX); Luciana Silva da Cruz de Oliveira (XXX.614.247-XX); Thais Correa Rocha (XXX.951.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.